Tribunal: CARF
Processo: 15521.720012/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15521.720012/2011-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.478 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
3 de junho de 2024
Recorrente
MILTON HENRIQUE FERREIRA ARAUJO JUNIOR FIRMA
INDIVIDUAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS EM CONDOMÍNIO.
As pessoas físicas que promovem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos equiparam-se à pessoa jurídica e se sujeitam às regras
de tributação aplicáveis às empresas em geral.
ARBITRAMENTO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE APARTAMENTOS
PARA
VENDA
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS
AUTÔNOMAS.
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de unidades autônomas de
prédios residenciais por elas construídos, tendo seus resultados arbitrados por
falta de escrituração comercial, adotarão como base de cálculo do IRPJ o valor
da receita bruta deduzido dos custos devidamente comprovados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15521.720012/2011-11
Fl. 1614
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

Relatório

Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao julgamento da
Impugnação, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO, complementando-o ao
final.
Contra a interessada acima qualificada, foram lavrados autos de infração, por
meio dos quais foram exigidos os créditos tributários a seguir discriminados,
acrescidos de multa de 75%, na forma do art. 44, I, da Lei no 9.430/1996, e de juros de
mora.

De acordo com a descrição dos fatos contida no auto de infração relativo ao
Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fl.434), são as seguintes as irregularidades
apuradas, as quais encontram-se descritas mais detalhadamente no Termo de
Verificação Fiscal (fls.482/510), que faz parte integrante e indissociável do mesmo
auto:
Razão do arbitramento nos(s) período(s): 09/2006, 12/2006, 03/2007, 06/2007,
09/2007, 12/2007, 03/2008, 06/2008, 09/2008 e 12/2008 Arbitramento do lucro que se
faz tendo em vista que o contribuinte, notificado a apresentar os livros e documentos
da sua escrituração, conforme Termo de Início de Fiscalização e termos(s) de
intimação em anexo, deixou de apresenta-los.
Enquadramento Legal:
A partir de 01/04/1999:
Art. 530, inciso III, do RIR/99.
0001 RECEITA OPERACIONAL OMITIDA (ATIVIDADE IMOBILIÁRIA
VENDA DE IMÓVEIS)
OMISSÃO DE RECEITA DA VENDA DE IMÓVEIS
Omissão de receitas da venda de imóveis apuradas conforme Termo de
Verificação Fiscal que é parte integrante e indissociável do presente.
.........
Enquadramento Legal
Arts.534 e 537 do RIR/99
O mencionado Termo de Verificação Fiscal (fls. ), apresenta, em síntese, os
seguintes dados:
a) Em sede de diligências efetuadas em outro contribuinte, verificou-se que o
sujeito passivo participou, em conjunto com terceiros, de atividades caracterizadas
como incorporação imobiliária, conforme Relatório de Encerramento de Diligência
Fiscal juntado aos autos. A sua participação é no empreendimento Residencial
Planície, na proporção de 25%;
Fl. 1615
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

b) Em tal empreendimento, o sujeito passivo e os demais participantes do
negócio compravam conjuntamente um terreno, construíam prédios residenciais e,
antes do final da construção, revendiam as unidades autônomas (apartamentos
residenciais) a terceiros. Este tipo de atividade denomina-se incorporação imobiliária e
a legislação do imposto de renda (artigo 150, inciso III, do RIR/1999) equipara às
pessoas jurídicas, na qualidade de empresa individual, a pessoa física que realizar esta
atividade;
c) No presente caso, em que a incorporação é feita em condomínio, cada um dos
condôminos deverá ser tratado como se fosse o único titular da operação imobiliária,
nos limites de sua participação (Decreto-lei n° 1.381/1974, art. 7o);
d) Assim, houve a necessidade de a diligência ser convertida em fiscalização,
para constituição do crédito tributário relativo à atividade de incorporação imobiliária
em relação a cada condômino, equiparado a pessoa jurídica, na proporção da
participação de cada um;
e) Para tanto, foi enviado Termo de Intimação n° 163/2010, solicitando, o prazo
de 10 (dez) dias, a inscrição no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas CNPJ, na
condição de empresa individual equiparada às pessoas jurídicas, tendo em vista a
realização de atividade de incorporação de prédios em condomínio (artigos 150, inciso
III, 151, 152, 154 e 155 do RIR/1999 (Decreto no 3.000, de 26/03/1999);
f) Em face do não atendimento da Intimação, foi efetuada a inscrição de ofício
no CPNJ sob n° 12.293.870/000185, nos termos da artigo 19 da Instrução Normativa
RFB n° 1.005, de 8 de fevereiro de 2010;
g) Com base no CNPJ inscrito de ofício, iniciou-se a ação fiscal sob MPF n°
0710400 2010 02076, por meio do Termo de Inicio de Procedimento Fiscal, cuja
ciência pessoal, através de procurador, deu-se em 17/08/2010;
h) Em razão de não haver escrituração de Livro Diário e Livro Razão, contendo
a escrituração das operações imobiliárias, lavrou-se o Termo de Constatação Fiscal n°
007/2011;
i) Durante o período da fiscalização foram enviados ao sujeito passivo, na figura
do seu procurador legal, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal
n° 092/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n°
038/2011, Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 141/2011 e
Termo de Ciência e de Continuação de Procedimento Fiscal n° 210/2011;
j) O sujeito passivo, juntamente com outros 04 (quatro), efetuou atividade de
incorporação imobiliária, criando o empreendimento denominado de Residencial
Planície; assim, a cada receita decorrente da venda das unidades imobiliárias
construídas, 25% são receitas omitidas do fiscalizado;
k) Verifica- se pela escritura que o custo do imóvel é de R$ 40.000,00 a ser
dividido percentualmente para cada condômino. Assim, o custo do imóvel relativo a
cada unidade construída será de 1/12 (um doze avos), uma vez que foram construídas
12 unidades, perfazendo um valor de R$ 3.333,33;
l) No entanto, a cada unidade vendida, apenas 25% do custo do imóvel será
atribuído ao sujeito passivo, tendo em vista o seu percentual de sua participação nesse
empreendimento;
m) As planilhas apresentadas nos Anexos I e II do Termo de Verificação Fiscal
demonstram a forma de pagamento mensal das unidades vendidas do Residencial
Planície;
Fl. 1616
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

n) As pessoas jurídicas, ou aquelas a elas equiparadas, sujeitam-se à apuração
do Lucro Real, Presumido ou Arbitrado, como previsto no art.1o da Lei n° 9.430, de
27 de dezembro de 1996;
o) Nos casos em que há a equiparação de pessoa física a jurídica, por ato de
ofício, observa-se que não há opção pelo Lucro Presumido, já que esta deveria ser
realizada pelo contribuinte no ano-calendário respectivo, restando, portanto, a
apuração pelo Lucro Real ou Arbitrado;
p) No caso concreto, o sujeito passivo foi intimado, por meio de Termo de
Início de Procedimento Fiscal, a apresentar "Livro Caixa ou Diário e Razão", com
vista à apuração do Lucro da Atividade de Incorporação;
q) Como resposta, foram entregues planilhas de cálculo demonstrando as
receitas obtidas pelas vendas das atividades de incorporação e apresentando a
apuração dos tributos pelo Lucro Presumido;
r) Em consequência, foi lavrado o Termo de Constatação Fiscal n° 007/2011,
caracterizando-se a hipótese de arbitramento do Lucro, nos termos do art. 530, I e II,
do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto n° 3.000, de 26/03/1999);
s) Com base nos documentos apresentados, foram calculados os tributos
devidos pela atividade de incorporação imobiliária, com base no Lucro Arbitrado, nos
moldes do artigo 534 do RIR/1999. Por conseguinte, foram constituídos créditos
tributários de IRPJ, CSLL, Cofins e PIS.
Devidamente cientificada dos lançamentos fiscais (fls.75, 87, 99 e 112), em
26/09/2011, a interessada apresenta, em 25/10/2011, IMPUGNAÇÃO PARCIAL
(fls.148/149), alegando que:
a)
não foi possível apresentar, no curso da fiscalização, os
diversos documentos solicitados, visto que o profissional que
executava os serviços contábeis, faleceu tragicamente nessa mesma
ocasião;
b) ainda assim, foram apresentados: escritura de compra e venda
de aquisição de terrreno, contratos de promessa de compra e venda e
planilhas de recebimentos e respectivas participações;
c) já os documentos que englobam os custos da construção
imobiliária foram sendo encontrados aos poucos, de forma que
somente foi possível apurar os custos efetivos da construção, após o
encerramento do procedimento fiscal, devendo os mencionados
documentos ser juntados como parte integrante da impugnação,
mantida a forma de tributação do lucro arbitrado, conforme Acórdão
DRJ/RJO1 no 7259, de 19/04/2005;
d) a impugnação refere-se tão somente ao crédito tributário
apurado quanto ao IRPJ, relativamente aos “elementos que
comprovam o custo efetivo da construção, cujo resultado será aplicada
a alíquota sobre o tributo, visto que consta apuração parcial do Lucro
Arbitrado o custo de Aquisição do terreno rateado entre os
participantes
do
Empreendimento
Imobiliário,
abrindo
assim
precedente para a inclusão de novos custos como: Materiais de
Construção, folhas de pagamentos, Encargos Sociais e Materiais
Auxiliares da Construção, além do Terreno, que constituem o Custo o
seu Custo Global, devendo ser mantidos os Créditos Tributários
apurados referentes à Contribuição Social sobre o Lucro, Contribuição
da Cofins e Contribuição do PIS”;
Fl. 1617
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

e) a apuração da nova base de cálculo do Lucro Arbitrado não
implica na sua descaracterização, tendo em vista que, somente foi
incluída na sua apuração o CUSTO EFETIVO DA CONSTRUÇÃO,
ou seja, não foram computadas despesas administrativas, comerciais e
tributárias, que alterariam a sua denominação. Para tanto, é
apresentada documentação que comprova o custo realizado, bem como
Planilha de rateio com a sua devida participação;
f) o novo lucro arbitrado, apurado conforme anexos, é o
seguinte:
IRPJ –2917 ................................................................ R$ 7.060,45
Multa de Ofício – 75% .............................................. R$ 5.295,38
Juros de Mora claculados até 26/10/2011 ..................R$ 2.801,60
Valor do crédito tributário .........................................R$ 15.157,43
Instruem a impugnação apresentada:
1o) Anexos de apuração do Lucro Arbitrado (fls.151/152);
2o) Cópia da Certidão de Óbito (fls.153); e
3o) Livro Diário Geral no 02 Condomínio Residencial Millenium
(fls.155/184) e Livro Diário Geral no 02 de Milton Henriques Ferreira
de Araújo (fls.185/303); e
Em face da impugnação parcial e dos recolhimentos a título de
IRPJ, PIS, COFINS e CSLL, o sistema SIEF (pesquisa anexa) aponta,
relativamente ao crédito tributário de que trata este processo, os
seguintes valores:

Fl. 1618
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

A Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1, conforme acórdão n.
12061.254, de 12 de novembro de 2013 (e-fl. 317), que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
PARTE NÃO LITIGIOSA DO LANÇAMENTO.
Valores não expressamente impugnados constituem parte incontroversa do
lançamento.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007, 2008
EQUIPARAÇÃO
DE
PESSOA
FÍSICA
À
PESSOA
JURÍDICA.
INCORPORAÇÃO DE PRÉDIOS EM CONDOMÍNIO.
As pessoas físicas que promovem a incorporação de prédios em condomínio ou
loteamento de terrenos equiparam-se à pessoa jurídica e se sujeitam às regras
de tributação aplicáveis às empresas em geral.
ARBITRAMENTO. CONSTRUÇÃO DE PRÉDIOS DE APARTAMENTOS
PARA
VENDA
DE
UNIDADES
IMOBILIÁRIAS
AUTÔNOMAS.
POSTERIOR APRESENTAÇÃO DE ESCRITURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DO ARBITRAMENTO.
As pessoas jurídicas que se dedicarem à venda de unidades autônomas de
prédios residenciais por elas construídos, tendo seus resultados arbitrados por
falta de escrituração comercial, adotarão como base de cálculo do IRPJ o valor
da receita bruta deduzido dos custos devidamente comprovados.
Considerando-se que não haverá alteração da forma de apuração, a qual
continuará a ser a do lucro arbitrado, a posterior apresentação de escrituração,
com o objetivo de comprovação dos custos, somente fará prova a favor do
contribuinte, dos fatos nela registrados, se comprovados por documentos
hábeis.

Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fls. 333, cujos
fundamentos são reproduzidos em seguida (destaques do original).
DOS FATOS E DO DIREITO.
1 - Trata-se de Construção de Unidades Autônomas, em forma de Condomínio
Residencial, sendo o
empreendimento denominado Condomínio Residencial
Planície, contendo 12(doze) unidades, cuja sua construção fora iniciada em 2005,
constituído de 5 (cinco) participantes, com percentuais de participação de 25%/ 25%;
25%; 12,5% e 12,5%.
Por se tratar de lançamento do Credito Tributário, sob a forma de
EQUIPARAÇÃO DE PESSOA FÍSICA À PESSOA JURÍDICA, a documentação
inicial encontrada achava-se escriturada, sob a denominação de cada condomínio ou
seja CONDOMÍNIO RESIDENCIAL PLANÍCIE, não figurando em nenhum
momento o nome das pessoas físicas equiparadas à jurídica, visto que, tal situação
decorreu do enquadramento de ofício, assim a documentação solicitada pelo Auditor
Fl. 1619
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

Fiscal, somente teve a apresentação das ESCRITURAS DE COMPRA DOS
TERRENOS, que constava o nome de todos os participantes, já que as notas fiscais,
folha de pagamentos e outros documentos constantes do custo da obra, foram emitidos
em nome de cada condomínio.
Analisando as informações contidas no procedimento fiscal (Pretensão do
Crédito Tributário mediante lançamento de Oficio - Auto de Infração ), entenderam os
senhores julgadores, que o CUSTO ARBITRADO, de R$. 3.333,33 ( Três mil,
trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos ) , representa o custo efetivo da
construção das unidades do EMPREENDIMENTO PLANÍCIE, tendo como
afirmativa as diversas intimações enviadas a cada pessoa equiparada, deixando
também de entender o motivo da não apresentação da documentação solicitada, face
no curso dos procedimentos o profissional contábil, que cuidava da documentação dos
dois empreendimentos, veio a falecer tragicamente (atestado de óbito contido na
inicial). Isto posto, posteriormente fora localizada parceladamente toda a
documentação de do empreendimento, que sob a ótica dos procedimentos contábeis
geralmente aceitos, não deveriam serem entregues isoladamente ao Auditor Fiscal,
visto que os custos efetivamente apurados poderiam se prejudicados, se não fossem
aplicados os princípios contábeis que determinam a apuração do seu efetivo realizado.
Considere-se ainda, que as Construções em forma de condomínio entre duas ou
mais pessoas, tem como base a movimentação de ENTRADA e SAÍDA de recursos,
também conhecido como Livro Caixa, assim o custo de cada Edificação é conhecido
através do desembolso total de cada condomínio, aqui denominada pessoal física
equipara a jurídica.
A manutenção do Lucro Arbitrado sob a forma descrita no Auto de Infração e
mantida no julgador, abre um procedente que remeto a apreciação dos senhores
questionando o seguinte:
Poderia sob a ótica da legislação a pessoa física equiparada a jurídica, que teve
o seu lucro arbitrado considerando somente a parcela correspondente ao terreno,
utilizar deste ganho deduzido do imposto pago, como lucro realmente auferido para
efeito de sua utilização como parcela disponível?
Certamente que não, pois seriam questionados pela autoridade fiscalizados
Receita Federal do Brasil, representada nesta caso por seus Auditores Fiscais, a não
inclusão dos custos de aquisição tais como: materiais aplicados, salários, encargos
sociais e demais custos auxiliares. Portanto embora apurado posterior à autuação, o
custo encontrado é o custo real que baseou-se nas aquisições e demais custos de
pessoal, encargos e outros custos auxiliares, mediante documentação IDÔNEA,
preceitua a legislação, confirmado no relatório dos julgadores em grifo, no início
deste recurso.
DA CONCLUSÃO FINAL
Senhores Conselheiros, os Julgadores e Relatores, da impugnação mantiveram o
crédito tributário preiteado no auto de infração, sem no entanto levarem em
consideração regras contábeis, que determinam o custo de quaisquer atividades que
gerem RECEITAS, lembrando ainda, que não existe VENDA DE PRODUTO, sem
que a haja sua fabricação ou sua REVENDA, não existe EDIFICAÇÃO, sem que haja
solo, ferragem, cimento, areia, mão de obra etc...
DO PEDIDO
Por fim, pede-se que o Egrégio Conselho, reveja as peças contidas no Processo
Administrativo, desde sua origem, e que seja por fim REVISTO, o conceito de
julgamento proposto pela DRJ/RJ1, para que haja uma avaliação justa, na
Fl. 1620
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

apresentação do custo apensado à inicial, que representa o custo real das edificações,
estando o LIVRO DIÁRIO e toda a documentação que deu a sua origem ao dispor da
fiscalização, para uma futura verificação, estando ela disponibilizada neste endereço:
Rua Marechal Floriano, 97 -Centro - Campos dos Goytacazes - RJ., com o Sr.
ROBERTO DA MATA, que está autorizado a apresentá-la se exigida,

Em 24 de março de 2015, por meio da Resolução no 1803000.139, a Terceira
Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento decidiu converter o julgamento do recurso
em diligência (e-fls. 348).
Em resposta à diligência, foram juntados aos autos documentos, e Despacho de
e-fls. 1603, sendo redistribuídos os autos a este relator por sorteio, visto tratar-se de retorno de
diligência de colegiado extinto (3a TE/4a Câmara/1a Seção).
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Trata-se de auto de infração que utilizou-se da técnica de arbitramento do lucro
para exigência créditos tributários, em razão de ter sido constatada hipótese de equiparação de
pessoa física a pessoa jurídica, prevista no art. 155 do Decreto no 3000/1999 (RIR).
Da análise do Recurso Voluntário, como dito no preâmbulo, a Terceira Turma
Especial da Primeira Seção de Julgamento decidiu converter o julgamento do recurso em
diligência, nos seguintes termos (destaques deste relator):
(...)
8. Por conseguinte, proponho seja feita diligência, para que a fiscalização
verifique a consistência da escrituração apresentada em confronto com a
documentação disponibilizada, segundo a Recorrente, na Rua Marechal Floriano, 97,
Centro, Campos dos Goytacazes, RJ, com o Sr. Roberto da Mata (fls. 336).
9. Deve a fiscalização se pronunciar a respeito da comprovação dos custos das
construções, considerando-os na proporção da participação da Recorrente no
Fl. 1621
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

Condomínio Residencial Planície (25%), atentando, ainda, para a observação da
decisão recorrida no sentido de que (fls. 325 e 326, destaque do original):
d) nas planilhas apresentadas, o total dos alegados custos escriturados é
indevidamente apropriado apenas às correspondentes receitas tributadas, quando
deveria ter sido seguida a metodologia usada na autuação, ou seja, os referidos
custos de cada empreendimento deveriam ser divididos entre todas as unidades do
mesmo empreendimento.
10. Devem, por fim, como resultado da diligência efetuada, ser refeitos, pela
fiscalização, os Anexos III, IV e VI (fls. 140, 141 e 143).

Em resposta à diligência (e-fls. 1603), a autoridade fiscal prestou a informação
que se segue (destaques deste relator):
(...)
Trataremos, neste momento, de questões que permeiam a comprovação dos
custos de construção dos empreendimentos Residencial Millenium e Residencial
Planície, na medida em que a diligenciada alega ter direito à sua recomposição para
fins de diminuição da exação fiscal objeto da autuação.
Primeiramente, deixamos registrado que a averiguação procedida por esta
auditoria não fará distinção entre os respectivos PAF’s, uma vez que o próprio
contribuinte entregou a mesma documentação probatória quando demandado nos 02
(dois) processos.
Quanto às notas fiscais que englobam custos oriundos da atividade de
construção imobiliária, temos a empresa Lumil Empreendimentos Imobiliários Ltda
(CNPJ 31.427.826/0001-65) como destinatária dos produtos comercializados ou
contratante dos serviços prestados.
No que diz respeito aos documentos que controlam informações previdenciárias
e trabalhistas obtidos pela fiscalização, restou demonstrado que se referem à empresa
Lumil Empreendimentos Imobiliários Ltda (CNPJ 31.427.826/0001-65).
A partir da análise de dados controlados pela Receita Federal, verificou-se que a
referida pessoa jurídica desenvolve atividade de incorporação de empreendimentos
imobiliários, tendo prestado informações econômico-fiscais no período de 2006 e
2007, bem como declarado débitos tributários apurados com base no lucro presumido.
Concernente à escrita contábil fornecida pela requerente para fazer prova das
operações com os respectivos imóveis, foi disponibilizado o Livro Diário no 2 (folha
1 a 119) em nome de Milton Henriques Ferreira de Araújo (CPF 075.533.587-20),
correspondente ao período de 2006 a 2008.
Tendo reunido elementos de prova que permitem avaliar a consistência da
escrituração contábil, descrevemos abaixo os quesitos que, na relação jurídico-
tributária dos fatos analisados, demonstram ser improcedente a comprovação
dos custos daquela atividade imobiliária:
a) A escrituração apresentada não contém lançamentos que permitem
analisar de forma segregada os custos de construção para cada empreendimento.
b) Não houve disponibilização de livros auxiliares ou fichas de controle
para registro individualizado das operações que se reportem aos custos
contabilizados no respectivo Livro Diário.
Fl. 1622
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

c) As notas fiscais de compra e de prestação de serviços foram emitidas em
nome de outra pessoa jurídica, o que demandaria a análise dos livros contábeis
desta entidade.
d) Inexiste a possibilidade pelas notas fiscais fornecidas de se fazer
qualquer tipo de distinção entre os empreendimentos para fins de alocação dos
custos incorridos.
e) Não foram fornecidos dados de controle administrativo e/ou gerencial
para se determinar em que obra os materiais e serviços foram aplicados,
indispensáveis na mensuração dos custos globais das edificações.
f) Não houve apresentação de documentos que auxiliem no reconhecimento
do local de destino dos produtos descritos nas notas fiscais de compra para fins
de avaliação daquelas operações.
g) Não há qualquer referência do lugar em que os serviços descritos nas
notas fiscais foram executados.
h)
Nenhuma
documentação
financeira
foi
disponibilizada
para
identificação dos responsáveis pelos pagamentos junto aos fornecedores de
produtos e serviços.
i) Parte significativa das notas fiscais de compra e de serviços apresenta
endereço de destinatário diverso daqueles dos respectivos empreendimentos.
Apesar de o interessado ter entregue no curso deste procedimento uma única
escrita para abarcar ambos os projetos imobiliários, houve a anexação na impugnação
do Livro Diário no 2 relativo ao Condomínio Residencial Millenium (CNPJ
04.787.955/0001-91).
No entanto, a regularidade desta contabilidade ficou prejudicada em virtude de
fazer menção à apuração de custos das unidades vendidas, quando do encerramento do
exercício de 2007, que não aparecem escriturados, totalizando o valor de R$
262.426,02 (duzentos e sessenta e dois mil, quatrocentos e vinte e seis reais e dois
centavos).
Por todo o exposto, na forma dos itens 8 a 10 do sobredito Acórdão,
apresentamos resposta aos quesitos nele formulados para, então, concluir com base na
documentação examinada.
a) Confrontando os meios documentais de prova colhidos pela fiscalização com
a escrituração do período de 2006 a 2008, ficou evidente que existem inconsistências
na comprovação do CUSTO EFETIVO DA CONSTRUÇÃO relacionado àqueles
imóveis, em virtude de não haver elementos razoáveis de convicção que possibilitem a
alocação dos gastos aos respectivos empreendimentos (Residencial Millenium e
Residencial Planície).
b) Em virtude da falta de documentos necessários à identificação dos custos de
cada uma das obras de construção civil ora analisadas, entende a fiscalização pela
manutenção das memórias de cálculo utilizadas na autuação, tornando ineficazes as
considerações de proporcionalidade e de reparação contidas nos itens 9 e 10 deste
acórdão de diligência.
(...)

Da leitura dos apontamentos feitos pelo despacho de diligência supra, fica claro
que o Recorrente não logrou êxito na comprovação dos custos de construção na forma defendida
no Recurso Voluntário.
Fl. 1623
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.478 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15521.720012/2011-11

Devido às inconsistências verificadas, face à falta de documentos necessários à
identificação dos custos de cada uma das obras de construção civil analisadas, entendeu a
fiscalização que deveriam ser mantidas as memórias de cálculo utilizadas na autuação, tornando
ineficazes as considerações de proporcionalidade e de reparação contidas nos itens 9 e 10 da
Resolução no 1803000.139 da Terceira Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento.
Por concordar com os termos expressos no Relatório circunstanciado emitido pelo
setor de fiscalização da Unidade de Origem, valho-me do disposto no § 1o do artigo 50 da Lei no
9.784/1999 c/c § 12 do art. 114 da Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, para negar
provimento ao recurso, considerando legítimo o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 1624
DF CARF MF
Original